Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-43.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702091-43.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO CARDOSO MOITINHO EMBARGADO: ISAIAS ALVES MARTINS, RITA DE CASSIA CARDOSO MOITINHO MARTINS, SERGIO SOARES VIEIRA, THIAGO BARRETO DAMASCENO D E S P A C H O De acordo com o art. 435 do Código de Processo civil é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior. Deste modo, intime-se o embargante para, no prazo de 05 (cinco dias), manifestar-se acerca da preclusão dos documentos apresentados ao ID 58645320. Em seguida, manifeste-se a parte contrária, no mesmo prazo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator